Tribunal: TJSP
Processo: 1011077-74.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a propositura de embargos declaratórios Alegações com o intuito de atribuir caráter infringente aos embargos. Embargos rejeitados.